Tribunal: TJSP
Processo: 0009454-28.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009454-28.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ERIC MARQUES PAULINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009454-28.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 43.132
AGRAVO No: 0009454-28.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRTE.: ERIC MARQUES PAULINO
AGRDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Indeferimento do
pedido de progressão de regime
Decisão
devidamente fundamentada - Ausência do
requisito subjetivo Decisão mantida Agravo
improvido.
Trata-se de agravo interposto por ERIC
MARQUES PAULINO nos autos de execução que se processam perante
o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ - da Comarca de Presidente
Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 47/48, que indeferiu
seu pedido de progressão de regime (fls. 06/10).
Processado o recurso, contrariado (fls. 24/31),
mantida a orientação traçada (fls. 32), opinou a douta Procuradoria de
Justiça pelo desprovimento do agravo (fls. 56/57).
É o breve registro.
Postula o agravante a reforma da decisão,
chancelada sem fundamentação idônea. Sustenta, ainda, que possui
todos os requisitos para a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009454-28.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Primeiramente, ao contrário do que alegou a
douta defesa, não houve ausência de fundamentação na decisão
agravada, pois conforme bem salientou o ilustre representante do
Ministério Público Dr. Gilson Antunes Martins a fls. 25,“... não se deve
confundir sentença inidônea com sentença sem fundamentação, porquanto o decreto
judicial indicou as razões pelas quais entendeu que não deve o sentenciado ser
agraciado com o benefício em epígrafe.
A declaração de falta de fundamentação deve ocorrer
de modo excepcional, apenas quando não for possível compreender as razões pelas
quais o Magistrado julgou. No caso dos autos, verifica-se que o agravante se limitou
a questionar que a motivação denegatória contida no bojo dos autos do r. decisório
atacado se limita à gravidade genérica dos delitos praticados e longevidade da
pena, circunstância a revelar que, apesar da concisão, a decisão judicial atendera a
sua finalidade, dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria.
E nesse sentido já reconheceu esse Egrégio Tribunal ao
julgar o recurso de Agravo em Execução no 990.10.580164-1 da Comarca de
Presidente Prudente, em 03 de maio de 2011”.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, segundo consta do Boletim
Informativo de fls. 37/43, o sentenciado cumpre longa pena pela prática de
roubos majorados, com término de cumprimento previsto para 28.02.2034.
Registra, ainda, a prática de faltas disciplinares de natureza grave durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009454-28.2020.8.26.0996 -Voto no
4
curso de execução de sua reprimenda.
Assim, conforme bem observou o digno
magistrado sentenciante Dr. GABRIEL MEDEIROS a fls. 47, “... o
sentenciado possui histórico prisional desfavorável eis que já cometeu
delitos da mesma natureza, evidenciando a ausência de senso de
responsabilidade e a inadequação à terapêutica penal aplicada.
E mais. A reiteração da conduta demonstra a
necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia
penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais
brando...”.
Portanto, em razão de tais ponderações,
realmente não se verifica um prognóstico favorável ao sentenciado à
concessão do almejado benefício, mostrando-se, assim, prematura a
progressão de regime, ante a ausência de mérito.
Posto isto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator